Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707307-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SAMUEL JACINTO DE ALMEIDA SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública, de concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a devida instrução da revisão criminal. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 17 de abril de 2023 10:51:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora